Tribunal: TJSP
Processo: 0007396-91.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
VOTO No 39907

MANDADO DE INJUNÇÃO. Previdenciário. Suposta omissão de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Impetração deduzida contra o Prefeito. Competência da C. Seção de Direito Público. Exegese do art. 234 do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão

Ementa:
VOTO No 39907

MANDADO DE INJUNÇÃO. Previdenciário. Suposta omissão de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Impetração deduzida contra o Prefeito. Competência da C. Seção de Direito Público. Exegese do art. 234 do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Competência declinada, com determinação.